Tribunal: TJES
Processo: 5044091-82.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5044091-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

APELADO: Chefe da Subgerência de Arrecadação e Controle da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.153 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE A PROCESSOS PENDENTES. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Mandado de Segurança interposta por instituição financeira contra sentença que denegou a segurança e manteve a responsabilidade tributária pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículos com alienação fiduciária. O pedido visa afastar a cobrança do tributo e obter a compensação de valores recolhidos antes da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o credor fiduciário figura como contribuinte ou responsável tributário pelo IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, à luz do Tema 1.153 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer a possibilidade de compensar, na via do mandado de segurança, valores de IPVA recolhidos em período anterior à impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.870 (Tema 1.153), fixou tese vinculante no sentido da inconstitucionalidade da eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA, ressalvada a hipótese da consolidação da propriedade plena sobre o bem.

2. Embora o STF tenha modulado os efeitos da decisão para que a tese produza efeitos
ex nunc
, ressalvou expressamente a aplicabilidade do novo entendimento às ações judiciais e processos administrativos pendentes de conclusão na data do julgamento.

3. O presente mandado de segurança, impetrado antes da conclusão do julgamento do Tema 1.153, enquadra-se na exceção da modulação de efeitos, tornando a tese plenamente aplicável ao caso.

4. O mandado de segurança não constitui via processual adequada para pleitear a restituição ou compensação de valores pagos em período anterior ao ajuizamento da ação, por não ser substitutivo de ação de cobrança, conforme os enunciados das Súmulas nº 269 e nº 271 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É inconstitucional a atribuição de responsabilidade tributária ao credor fiduciário pelo pagamento do IPVA sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, exceto se houver a consolidação da propriedade plena (Tema 1.153/STF).

2. A tese firmada no Tema 1.153/STF aplica-se aos processos judiciais e administrativos que estavam pendentes de conclusão na data do julgamento, por força da ressalva contida na modulação de efeitos.

3. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, sendo via inadequada para buscar a compensação de tributos recolhidos antes da impetração (Súmulas 269 e 271 do STF).

Dispositivos relevantes citados: art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.870 (Tema 1.153 da Repercussão Geral); STF, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 271; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; STJ, Súmula nº 213.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS (id 15374380), pugnando pela reforma da sentença (id 15374377) por meio da qual o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, nos autos do “Mandado de Segurança Coletivo Preventivo” impetrado em face de ato do CHEFE DA SUBGERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, denegou a segurança pleiteada.

Objetiva a Apelante o reconhecimento de seu direito líquido e certo e de suas cooperativas filiadas de não se sujeitarem ao recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) nos casos em que figurem como credoras fiduciárias de veículos, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a hipótese de incidência do IPVA, conforme o art. 155, III, da Constituição Federal, é a propriedade plena, a qual não é detida pelo credor fiduciário, que possui apenas a propriedade resolúvel como garantia do negócio; (ii) a legislação estadual (Lei n.º 6.999/2001), ao atribuir a responsabilidade tributária ao credor fiduciário, viola o conceito de propriedade (art. 110 do Código Tributário Nacional) e o princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da Constituição Federal); e (iii) a matéria é objeto do Tema 1.153 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, o que justificaria o sobrestamento do feito.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (id 15375034), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que, na ausência de lei complementar federal, os Estados detêm competência legislativa plena para definir o sujeito passivo do IPVA, sendo constitucional a previsão de incidência do tributo sobre a propriedade, plena ou não, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4612.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id 15417501), manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de matéria de cunho meramente patrimonial.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5044091-82.2024.8.08.0024

APELANTE: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar a constitucionalidade da atribuição de responsabilidade tributária ao credor fiduciário pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em face do que dispõe a legislação do Estado do Espírito Santo.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se a propriedade resolúvel, decorrente do contrato de alienação fiduciária, constitui fato gerador do IPVA apto a legitimar a cobrança do tributo em face da instituição financeira credora.

Pois bem.

O Juízo de primeiro grau, ao denegar a segurança, fundamentou sua decisão na competência legislativa plena dos Estados para dispor sobre o IPVA e no entendimento, então prevalecente, de que seria constitucional a lei estadual que previsse como fato gerador do imposto "a propriedade, plena ou não, de veículos automotores".

Contudo, a matéria foi definitivamente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.870, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.153), finalizado em 03 de outubro de 2025 (publicado em 14.10.2025), oportunidade em que a Corte Suprema estabeleceu, em caráter vinculante para todo o Poder Judiciário, a seguinte tese:

"É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem."

A
ratio decidendi
do v. acórdão paradigma assenta-se na premissa de que a propriedade do credor fiduciário é meramente instrumental e transitória, servindo exclusivamente como garantia de uma obrigação contratual.

Tal titularidade não se confunde com a propriedade plena que exterioriza a capacidade contributiva, elemento essencial para a incidência de impostos sobre o patrimônio.

O credor não exerce os poderes de uso, gozo e disposição do veículo, os quais permanecem com o devedor fiduciante, este sim o verdadeiro possuidor e quem manifesta o signo de riqueza que o tributo visa alcançar.

Importante salientar, porém, que o Excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para que a tese produza efeitos
ex nunc
, a contar da publicação da ata de julgamento.

No entanto, a Excelsa Corte ressalvou expressamente sua aplicabilidade às ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado. Confira-se:

"(...)

A par da tese proposta para o Tema 1153 da Repercussão Geral, nos termos suso, não se pode olvidar de que a solução em debate detém o fito de, como já visto, alterar substancialmente a relação jurídica formada em torno do IPVA instituído e cobrado pelos Estados e pelo Distrito Federal.

À luz de tal circunstância, urge não se descurar da salutar proteção ao princípio da segurança jurídica, aqui potencialmente ameaçado pelo risco de uma indesejada quebra de previsibilidade nas relações jurídico tributárias, bem como ao interesse social, sob a ótica da essencialidade das receitas tributárias à maximização da atuação estatal na área social.

Nessa linha, segundo o artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil, proponho a modulação temporal da eficácia da decisão e da tese ora defendidas, para que a declaração da inconstitucionalidade da eleição do credor fiduciário como contribuinte do IPVA incidente sobre o veículo alienado fiduciariamente, quando não tenha havido a consolidação de sua propriedade plena sobre o bem, produza efeitos meramente ex nunc, a contar, portanto, da data de publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a impossibilitar a repetição do indébito do IPVA que haja sido recolhido pelo credor fiduciário até a véspera do átimo modulatório.

Ressalvo de tal proposta modulatória, entretanto, para que o julgado produza efeitos ex tunc, as hipóteses de: (i) ação judicial proposta até a véspera do marco temporal suso, inclusive de repetição de indébito e execução fiscal em que se discuta a sujeição passiva direta (contribuinte) e a legitimidade passiva do credor fiduciário, e, ainda; (ii) atos pendentes de constituição e cobrança, em face do credor fiduciário, relativos a IPVA com fato(s) gerador(es) anterior(es) ao marco temporal supracitado
.

(...)"

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o mandado de segurança foi impetrado em 2024, encontrando-se pendente de julgamento definitivo quando da fixação da tese pelo Pretório Excelso.

Portanto, a situação dos autos enquadra-se perfeitamente na exceção prevista na modulação de efeitos, tornando a tese do Tema 1.153 plenamente aplicável ao deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, a legislação estadual, ao ser interpretada de forma a permitir a cobrança do IPVA da cooperativa de crédito antes da consolidação da propriedade plena do veículo, encontra-se em manifesto confronto com o entendimento vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. A condição de credora fiduciária não a transforma em sujeito passivo da obrigação tributária principal do IPVA.

A reforma da sentença impugnada é, portanto, medida que se impõe, a fim de adequar o julgamento à nova e definitiva diretriz constitucional estabelecida, reconhecendo-se o direito líquido e certo da Apelante e de suas filiadas de não figurarem no polo passivo da exação fiscal em tela, a partir da impetração, exceto na hipótese de consolidação da propriedade.

No que tange ao pedido de reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos em período anterior ao ajuizamento da ação, a pretensão não merece prosperar.

Conceder tal pleito significaria atribuir à decisão mandamental um efeito patrimonial pretérito que extrapola os limites constitucionais e legais desta via processual.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, consolidada há décadas, veda expressamente tal possibilidade.

O enunciado da Súmula nº 271 dispõe, de forma inequívoca, que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 269 estabelece que “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

Como se depreende, embora seja cabível a impetração de mandado de segurança para declarar o direito à compensação de indébito tributário, conforme a Súmula nº 213 do colendo Superior Tribunal de Justiça, os efeitos dessa declaração operam-se tão somente a partir do ajuizamento da ação, não podendo retroagir para alcançar situações pretéritas.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a r. sentença e conceder em parte a segurança, a fim de declarar o direito líquido e certo da Apelante e de suas filiadas de não se sujeitarem ao recolhimento do IPVA incidente sobre veículos objeto de alienação fiduciária, a partir da data da impetração (22/10/2024), enquanto não consolidada a propriedade plena em seu favor.

Fica denegada a segurança no que tange ao pedido de compensação dos valores recolhidos anteriormente ao ajuizamento da ação, que deverão ser pleiteados em via própria.

Diante da sucumbência recíproca, custas processuais
pro rata
. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e nº 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.